Tribunal: TJES
Processo: 0000669-61.2022.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000669-61.2022.8.08.0009
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARTUR DE SOUZA BARROS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000669-61.2022.8.08.0009 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ARTUR DE SOUZA BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE DROGAS PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROVAS SUFICIENTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por ARTUR DE SOUZA BARROS contra sentença da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES que o condenou como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e multa, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos. A denúncia imputou-lhe o transporte e a posse de substâncias entorpecentes com finalidade de comercialização. Em recurso, a defesa requer a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de tráfico ilícito de drogas, ou se deve ser reconhecida a hipótese de uso pessoal e desclassificada a conduta para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo químico que atestam a presença de cocaína e haxixe em poder do acusado.

A autoria está evidenciada pela abordagem policial, tentativa de fuga, descarte do material ilícito, e posterior confissão espontânea do recorrente, que admitiu em detalhes o destino comercial da droga, revelando, inclusive, o valor pago e a expectativa de lucro com a revenda dos entorpecentes.

A prova testemunhal prestada pelos policiais militares, corroborada entre si e com os demais elementos dos autos, goza de presunção de veracidade e possui alto valor probatório, não havendo qualquer indício de má-fé ou animosidade contra o réu.

A alegação defensiva de que o réu seria apenas usuário é isolada e incompatível com o conjunto probatório, especialmente diante da expressiva quantidade de drogas e da confissão de que pretendia dividir a cocaína em 50 pinos para revenda.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a existência de indícios consistentes de destinação mercantil do entorpecente impede a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada e aplicada com proporcionalidade, não merecendo reparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse de entorpecentes associada a confissão de finalidade comercial, tentativa de fuga e descarte de material ilícito autoriza a condenação pelo crime de tráfico, afastando a tese de uso pessoal.

Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e harmônicos, têm relevante valor probatório e, ausente prova em sentido contrário, são aptos a embasar a condenação.

A desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06 exige prova inequívoca da destinação exclusiva para uso próprio, ônus que não foi cumprido pela defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 28; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APR 07289.22-63.2022.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, j. 17/08/2023, PJe 31/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000669-61.2022.8.08.0009 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ARTUR DE SOUZA BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ARTUR DE SOUZA BARROS
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese que no dia 22 de dezembro de 2022, Policiais Militares em serviço após receberem informações de que o denunciado teria comprado vários entorpecentes e que iria comercializá-los no distrito de Bela Vista, montaram um cerco policial com o intento de abordá-lo.

Ao avistar a viatura policial, o denunciado, que estava trafegando na rodovia a bordo de uma motocicleta na cor preta e placa ARP4652, tentou fugir e dispersou em meio a uma vegetação rasteira várias embalagens transparentes contendo 02 unidades grandes de substância análoga a cocaína e uma unidade de substância análoga a Haxixe.

Após, perseguir o denunciado, os militares conseguiram detê-lo, sendo apreendidas as substâncias. Imperioso destacar que o denunciado relatou aos militares, no momento de sua prisão que atua no comércio de entorpecentes da região, descrevendo detalhadamente a dinâmica delitiva e que teria pagado R$ 600,00 reais pela porção de cocaína e R$ 50,00 reais pela porção de Haxixe.

Dando sequência, continuou relatando que a cocaína seria dividida em 50 pinos, vendidos a R$ 20,00 reais cada.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer a absolvição, ou, a desclassificação do delito para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Karla Sandoval, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão de fls. 12, e laudo de exame químico anexado aos autos.

Por ocasião do seu interrogatório, o acusado negou a autoria delitiva, afirmando ser mero usuário de entorpecentes.

Entretanto, da análise das provas contidas nos autos, colhe-se o depoimento dos policiais militares Henrick Medeiros Leite e Vinícius Bom Marcolan, que confirmaram que após denúncia anônima procederam a abordagem do réu, ocasião em que ambos confirmaram os fatos narrados na exordial acusatória, confirmando a materialidade delitiva através do entorpecente apreendido, senão vejamos, os relatos, respectivamente:

(
...
)

que
o depoente afirma que nesta data, os militares de serviço tomaram conhecimento através de informações repassadas por colaboradores do serviço policial que um homem estaria negociando a compra de entorpecentes para a revenda. Segundo relatos do denunciante anônimo, o meliante se tratava de um homem alto que estaria em uma motocicleta de cor preta com a descarga tipo “kadron” e iria prosseguir para o distrito de Bela Vista. Que de posse das Informações, a equipe composta pelos militares Cabo Henrique e Sd
M
arcolan prosseguiu para a rodovia ES315 se posicionando estrategicamente a espera do meliante com as mesmas características. Que durante determinado momento da operação, o nacional qualificado como Artur foi avistado transladando em uma motocicleta cor preta, placa OCW-9631, com todas as características repassadas à equipe. Que ao avistar a Rp 4652, Artur se assustou e começou a empreender fuga. Que foram dadas diversas ordens de parada com sinais sonoros e luminosos da viatura policial RP4652-2, no entanto, todos foram desobedecidos pelo conduzido. Que Após o início do acompanhamento, cerca de 3 quilômetros do ponto inicial, artur reduziu a velocidade e dispensou, em meio a uma vegetação rasteira, embalagens transparentes contendo algum tipo de substância de cor branca, logo em seguida, tentou novamente se evadir aumentado a velocidade. Que após, certa insistência, foi possível interceptar artur, onde a guarnição realizou busca pessoal, não sendo nada de ilícito encontrado em sua posse. Que a guarnição retornou ao ponto onde foi visto Artur dispensando o material e realizou buscas, sendo encontrado duas unidades de substância análoga a cocaína, embalada em plástico fino transparente, e 01 unidade de substância análoga a haxixe. Que as buscas se estenderam por aproximadamente 1 hora, pois o local é de difícil acesso por possuir vegetação densa e a operação ter se estendido até o anoitecer. Que Artur informou que os ilícitos foram negociados com uma mulher morena de cabelos longos, aparentando ser jovem. Que Artur informou que cada embalagem contem 25 gramas, sendo apreendidas duas unidades, no entanto, ao dispensar as embalagens, uma delas se chocou com galhos pontiagudos, o que fez com que a embalagens danificasse, perdendo parte do entorpecente, conforme imagem anexa ao BU. Que foi pago por
A
rtur o valor de 600 reais por ambas as porções das substâncias análogas a cocaína e R$50,00 pela unidade de substância análoga a haxixe. Artur informou que é usuário de maconha e haxixe e que não usa cocaína, tendo realizado a compra do haxixe para seu consumo e da cocaína para revenda. O conduzido informou ainda que a porção da cocaína seria dividida entre 50 pinos de cocaína vendidos a R$20,00, e que o haxixe era para seu consumo. Que é sabido que cada pino de cocaína possui aproximadamente 1 grama, sendo nítida a intenção do conduzido em revender o produto por tamanha quantidade, conforme dito por ele em vídeo anexo a este BU. Que
A
rtur foi algemado e colocado no compartimento de segurança da RP4652 para evitar suposto risco de fuga bem como preservar a integridade física dos envolvidos e entregue na delegacia de plantão sem lesões causadas pela guarnição. Por fim, foram tomadas as medidas administrativas de trânsito e realizada a remoção do veículo para o pátio credenciado pelo DETRAN/ES, sendo deixada a disposição da autoridade competente conforme guia de remoção n°414384. [...] (PMES Henrick Medeiros Leite, em juízo, mídia de Id. 11947446).

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incursa no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

Destaco ainda, que muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Destaco ainda, que com a manutenção da condenação do recorrente nas penas do artigo 33, da Lei 11.343/06, inviável se torna o acolhimento do pleito formulado requerendo a desclassificação do delito para o artigo 28 da referida lei, eis que ausente a prova da exclusividade de uso próprio, como restou demonstrado.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer ao asseverar que “
ser a condenação imposta irretocável, sendo que o apelo traduz apenas o natural inconformismo com o bom direito aplicado, na medida em que há plena e suficiente comprovação da prática da conduta típica imputada ao ora apelante desde a peça inicial acusatória

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)